Tribunal: TJMT
Processo: 1018716-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018716-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), INTER DIESEL COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA - CNPJ: 22.137.985/0001-34 (AGRAVANTE), SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - CNPJ: 02.935.843/0001-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – IRREGULARIDADES NA NOTA FISCAL APRESENTADA AOS AGENTES FISCAIS – APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE MAQUINÁRIO – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA APÓS INICIADA A OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO – AINDA QUE OS DOCUMENTOS FISCAIS SEJAM APRESENTADOS A DESTEMPO, A LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS, NESTA HIPÓTESE, É MEDIDA QUE SE IMPÕE – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE PISO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITO AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA PROVIDÊNCIA LIMINAR – DECISÃO MODIFICADA RECURSO PROVIDO.

1 - Deve ser reconhecida a subsistência da autuação da autoridade fiscal quando as provas dos autos evidenciam infração à ordem tributária estadual, especialmente descumprimento de obrigação consistente no transporte de mercadorias desacompanhado de documentação idônea.

2 - O enunciado sumular 323/STF somente deve ser aplicado quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para forçar o recolhimento, pelo contribuinte, de débitos já estabilizados.

3 – Não obstante esse entendimento, a apresentação do documento fiscal, depois de iniciada a fiscalização, ainda que a destempo, dá margem à liberação das mercadorias apreendidas.

4 – Recurso conhecido e, no mérito, provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento c/c pedido de tutela antecipada recursal n. 1018716-41.2024.8.11.0000, interposto pela empresa INTER DIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA contra decisão interlocutória da lavra do Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá-MT que, em suma, por não vislumbrar a presença dos requisitos que autorizam o deferimento do pedido liminar, indeferiu a súplica formulada nesse sentido, pela agravante, nos autos de Mandado de Segurança n. 1027984-93.2024.8.11.0041, consistente na liberação de maquinário objeto de locação, cito: uma ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE225BRII, CHASSI/SÉRIE: XUGO2152LMPA00839, firmado com a empresa AGROLIMA LTDA para prestação de serviços na cidade de Pontes e Lacerda-MT.

A ação mandamental teve como desígnio conseguir a liberação do maquinário consubstanciado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1176016-4, apreendido no dia 01/07/2024, por volta das 15:00hs, quando de passagem na Unidade Fazendária – UOF Posto Fiscal Flávio Gomes, cuja apreensão foi motivada pela ausência de documentação idônea para acobertar a operação, condicionando a liberação após o pagamento dos pretensos e pretendidos tributos estaduais (ICMS), mais multa.

O pedido liminar em que a agravante pretendia a liberação do maquinário foi indeferido na instância singela, gerando, assim, o inconformismo da impetrante, externado no presente recurso de agravo de instrumento.

Almejando a modificação da interlocutória vergastada, a agravante, INTER DIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA, aduz em suas razões de recorrer que o maquinário apreendido estava sendo transportado (operação de simples remessa) para a cidade de Pontes de Lacerda para cumprimento de contrato de locação entabulado entre ela (agravante) e a empresa AGROLIMA LTDA.

Ocorre que, ao emitir a nota fiscal de simples remessa, por um erro de digitação, fez constar em referido documento que se tratava de contrato de compra e venda gerando a inconsistência verificada pelo agente fiscal.

Elucida que logo após a autuação fiscal o erro verificado foi devidamente corrigido por intermédio da carta de correção, na qual restou esclarecido que não se trata de operação de venda de mercadorias, mas de simples locação de maquinário, bem como foi emitido o manifesto de transporte.

Discorre sobre a ilegalidade e a irregularidade da manutenção da apreensão mesmo depois de ter apresentado corretamente toda a documentação fiscal, com a única intenção de coagir a agravante no recolhimento de imposto que o FISCO entende devido, contrariando sobremaneira o direito de propriedade tutelado pelo Texto Magno, bem como o disposto nos enunciados sumulares 323/STF, 70/STF e 547/STF.

Forte nesses fundamentos, almeja a modificação da interlocutória vergastada, já em sede de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), para que seja deferida a liminar requestada na ação de base e que lhe fora negada no nascedouro dos autos, determinando a liberação imediata do bem injustificadamente apreendidos. (Id. 225319170).

O pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo) foi por mim deferido (Id. 227059195).

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contraminuta ao recurso e em suas razões de recorrer argumenta que o ato praticado pelo agente fiscal está acobertado pela legalidade, amparado pelo poder de polícia inerente à fazenda pública fazendária, uma vez que a apreensão foi motivada como forma de assegurar o controle e cumprimento da norma jurídica, respaldada na Lei n. 7.098/98 e demais normas tributárias pertinentes, fato suficiente para legitimar a apreensão.

Ressalta que a documentação fiscal apresentada pelo transportador aos agentes fiscais estava irregular, inidônea, gerando a lavratura do TAD e a penalidade prevista no art. 47-E, inciso III, alínea
“a”,
da Lei n. 7.098/98.

De forma que a apreensão dos bens pelo FISCO não com objetivo de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos, mas, ao contrário, constitui providência destinada a fazer cessar infração material de caráter permanente, qual seja, circulação de mercadorias com irregularidades nos documentos fiscais inerentes à operação.

Assevera que a pretensão do Pretório Excelso foi a de sedimentar, com a Súmula 323, o entendimento no sentido de serem vedadas as apreensões baseadas única e exclusivamente no desiderato arrecadatório – a típica coerção política, o que não é a hipótese dos autos (Id. 232151171).

Instada a pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 232380656).

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

É o relatório que submeto à Vossas Excelências.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa INTER DIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICA LTDA visando a reforma da decisão interlocutória, proferida nos autos de Mandado de Segurança n. 1027984-93.2024.8.11.0041, que, em suma, indeferiu o pedido de liberação do maquinário individualizado na prefacial tanto da ação de base como deste recurso, ao fundamento de inexistência de ilegalidade na apreensão.

Impende anotar que o indeferimento da liminar vindicada está amparado ao fundamento precípuo de que a apreensão das mercadorias se deu dentro da legalidade, realizada não como forma de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos (ICMS) em atraso, mas sim fazer cessar infração material de caráter continuado, ou seja, transporte de mercadorias sem Nota Fiscal vinculada, crime contra ordem tributária nacional, uma das hipóteses previstas no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, capaz, por si só, de justificar o ato administrativo questionado.

Decisão da qual discorda a empresa agravante.

A matéria discutida já foi palco de inúmeras controvérsias, liminares e decisões conflitantes tanto no Juízo monocrático como em grau de recurso e, contemporaneamente, encontra-se pacificada em razão do julgamento do IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Processo n. 10112269-81.2017.8.11.0000, pela Seção de Direito Público e Coletivo, cuja relatoria coube ao eminente Des. José Zuquim Nogueira, tendo a conclusão do julgamento assim sido ementada:

DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIAS QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDENCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1 – O entendimento compendiado na Súmula 323/STG, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionado às mercadorias apreendidas.

2 – Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritas, inexiste legalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada de diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 – A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC a tese jurídica no IRFR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão do direito e que tramitam na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitam nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versam idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

No caso concreto, tem-se que o impetrante pretende a concessão da ordem mandamental tomando como ponto de referência o Enunciado Sumular 323/STF, que tem como desiderato proibir a Fazenda Pública de apreender mercadorias como meio coercitivo e inadequados para forçar o contribuinte a recolher impostos pretéritos, inseridos em dívida ativa, hipóteses em que a Fazenda Pública tem a seu dispor meios legais para cobrança, a exemplo das execuções fiscais.

De simples passar de olhos nas alegações da impetrante e na peça defensiva apresentada pela Fazenda Pública Fiscalizadora, em confronto com a malha documental apresentada nos autos, a princípio, tal como entendeu o togado singular, é fácil concluir que a apreensão do maquinário relacionado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1176016-4 está acobertada pela legalidade.

Consta dos autos que a apreensão se verificou porque o transportador, ao adentrar nesta unidade federativa, não cumpriu sua obrigação de apresentar documentos fiscais idôneos inerentes à operação com todas as exigências da lei.

Aliado a isso, nota-se que o lançamento do DAR a que se refere a impetrante é relativo à operação em análise, ou seja, cuida-se de tributo referente a mercadoria transportada (obrigação principal) e multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, mas condizente com a operação de transporte fiscalizada e sem intenção de cobrança de valores pretéritos.

De modo que os motivos que deram origem à apreensão não coincidem com àqueles que justificam o enunciado sedimentado na Súmula 323/STF, que veda a apreensão de mercadorias quando utilizada pela Fazenda Pública como meio de coagir (coação branca) o contribuinte ao recolhimento de dívidas fiscais pretéritas, já constituídas ou pendentes, ou seja, não relacionados ás mercadorias apreendidas.

Assim, a apreensão, que teve como motivação impedir a circulação de mercadorias sem a devida comprovação da regularidade fiscal, não configura meio coercitivo ilegal, pois sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento de tributos já constituídos pela autoridade fiscal, mas fazer cessar infração de caráter permanente, consistente no descumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação nos postos fiscais de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal, de forma que, na hipótese concreta, não se aplica o enunciado 323/STF.

Não obstante esse entendimento, certo é que, na hipótese concreta, em vista de suas peculiaridades, a liberação das mercadorias é medida que se impõe, porquanto, ainda que a destempo, os documentos ficais adequados foram apresentados à autoridade coatora.

No meu sentir, o posicionamento do togado singular, prolator da interlocutória requestada, indeferitória da liminar ao fundamento de legalidade do ato administrativo amparado por suposta irregularidade tributária, referindo-se, aqui, à ausência de documento fiscal vinculado que deu origem à imposição de tributos, merece ser revisto, especialmente porque, apesar de restar configurada, a princípio, a irregularidade na operação por ausência de recolhimento de tributo (ICMS) e descumprimento de obrigação acessória, não se pode desvencilhar do fato de que, ainda que a destempo, ou seja, depois de iniciada a ação fiscal, os documentos inerentes à operação de transporte (Simples remessa), foram apresentados posteriormente ao FISCO, com as devidas correções, nos quais o contribuinte esclarece que não se trata de operação de venda, mas de simples locação de máquina, conforme se infere da Carta de Correção Eletrônica, datada de 11/07/2024 (I. 225319181), nos seguintes termos:

“Onde se lê pagamento a vista, Leia-se máquina para locação; Descrição do equipamento, Escavadeira Hidráulica X225BRII (XE215BRII) usada com 4.159,6 horas, Chassi/Série: XUG0215LMPA00839”.

De modo que, não obstante os termos do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000/TJMT, que atribui legalidade na apreensão de bens desacompanhados de documentação fiscal idônea, hipótese em que não constitui ato ilícito por parte da autoridade fazendária, certo é que, no caso em análise, a liberação do maquinário de propriedade da agravante, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE225BRII, CHASSI/SÉRIE: XUGO2152LMPA00839, é medida que se impõe, porquanto, ainda que a destempo, os documentos fiscais foram apresentados à autoridade fiscal, com suas devidas correções, conforme consta da documentação de Id. 225319181, não mais se justificando a apreensão do bem em questão.

De outro lado, a permanência do maquinário apreendido até que sobrevenha decisão final causará danos de difícil reparação, no caso, de ordem patrimonial, já que se trata de maquinário destinado à locação, portanto, a agravante está sendo impedida de continuar com regularidade do exercício de sua atividade empresarial, tendo em vista que é seu dever entregar o maquinário ao seu destinatário, para que o contratante possa dar início aos serviços que dependem de sua utilização.

Assim, visando evitar uma situação de dano de difícil reparação, visto que, se indeferida a medida liminar, conforme entendimento externado pelo magistrado prolator da decisão impugnada, poderá resultar em dano patrimonial de grande monta à agravante, a medida mais adequada é no sentido de determinar a liberação do maquinário apreendido pelo Fisco, conforme TAD n. 1176016-4.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, modificando a decisão de primeiro, determinar a liberação das mercadorias apreendidas pelo FISCO Estadual, descritas no TAD n. 1176016-4.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024